Tribunal: TJMT
Processo: 0009590-41.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0009590-41.2013.8.11.0041.
RECORRENTES: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. E OUTROS.
RECORRIDAS: ELIVANIR LUIZ BASSETTI E OUTRA.
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita proposto por GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. E OUTROS, com vistas à interposição do Recurso Especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a Recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou à sua família.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que a juntada do Balanço Patrimonial da empresa e o fato de estar em Recuperação Judicial, não é capaz de por si só demonstrar a impossibilidade de custear as despesas processuais.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII